Tribunal: TJBA
Processo: 8025354-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025354-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIA RIBEIRO DE AMORIM ARRUDA Advogado(s): LAZARO TORRES MENDES, MORGANA LOPES PEREIRA, RENATA KARINE ASSUNCAO NEVES, VINICIUS ALVES LACERDA AGRAVADO: ANA SHEILA LEMOS ANDRADE e outros Advogado(s):LUIZ FERREIRA MANZINI NETO, ADEMIR ISMERIM MEDINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. EDITAL COM ROL TAXATIVO DE DOCUMENTOS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO NÃO PREVISTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Vitoria Ribeiro de Amorim Arruda contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar sua permanência no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em razão do indeferimento, pela comissão do certame, de fatura de cartão de crédito como comprovante de residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade da agravante no certame, apesar de ter apresentado documento não previsto no edital como comprovante de residência, contrariando expressamente os requisitos do item 6.10.6 do edital nº 003/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, os quais não se encontram preenchidos na hipótese. 4. O edital do concurso estabeleceu de forma taxativa os documentos aceitos como comprovante de residência, limitando-se a contas de água, gás, energia elétrica ou telefone, não incluindo fatura de cartão de crédito. 5. O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos a observarem estritamente as regras previamente estabelecidas, em atenção à legalidade, impessoalidade e isonomia entre os participantes. 6. A exclusão da candidata por não apresentar documento previsto no edital não se revela, em juízo de cognição sumária, como ato ilegal ou abusivo, mas sim decorrência da aplicação objetiva das regras do certame. 7. A concessão da tutela pleiteada violaria o princípio da isonomia, beneficiando indevidamente candidata que não observou os critérios editalícios exigidos para a comprovação de residência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025354-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VITORIA RIBEIRO DE AMORIM ARRUDA e como agravada ANA SHEILA LEMOS ANDRADE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239